Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729259-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO REBELLO HORTA JARDIM AGRAVADO: SUELY DE PAULA RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 201095681 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo n. 0720424-52.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do processo por um ano, nos seguintes termos: Considerando que a parte credora não se desincumbiu de atender a injunção contida no último parágrafo do decisório de id. 194396682 e que este Juízo, sem êxito, já empreendeu as diligências ao seu alcance a fim de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Fica a parte exequente cientificada de que, transcorrido o prazo supra sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora, serão os autos arquivados conforme preceitua o artigo 921, § 2.o, do CPC, passando a fluir, nos termos do § 4o do artigo em questão, o prazo de prescrição intercorrente de sua pretensão. Ante a natureza do direito material que deu ensejo à presente execução, aplica-se, ademais, para fins de prescrição intercorrente da pretensão exequenda, o prazo de 5 (cinco) anos fixado no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61591269), tece longo histórico processual, no qual detalha os atos processuais praticados na origem. Conta se tratar de cumprimento de sentença cujo débito ainda se encontra inadimplido e cujo trâmite teve início há mais de quatro anos. Relaciona as diligências efetuadas na tentativa de adimplir o débito. Frisa pender de julgamento o agravo de instrumento n. 0707539-67.2024.8.07.0000, em que requerida a penhora no rosto dos autos n. 0021358-60.2008.4.01.3400; bem como o agravo de instrumento n. 0719618-78.2024.8.07.0000, em que busca seja efetuada consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central – CCS BACEN. Realça ter sido deferida a penhora de 10% do salário da agravada no bojo do agravo de instrumento n. 0738128-47.2021.8.07.0000. Entende que a existência dos dois agravos de instrumento pendentes de resolução e relacionados a possíveis medidas expropriatórias obsta a suspensão do processo prevista no art. 921 do CPC. Aponta a possibilidade de serem julgados esses recursos e deferidas as medidas constritivas ali solicitadas. Menciona o efeito substitutivo dos recursos. Conclui que “o efeito substitutivo do acórdão dos Agravos de Instrumentos terá efeito ex tunc, ou seja, produzirá efeito desde a data da prolação da decisão substituída, razão pela qual não poderia, no caso concreto, ser determinada a suspensão da execução, diante da provisoriedade dos indeferimentos até então apresentados, que ainda estão sub judice”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Realça a existência de penhora de percentual do salário da agravada, conforme deferido no agravo de instrumento n. 0738128-47.2021.8.07.0000, medida constritiva de caráter sucessivo que igualmente impediria a suspensão do processo conforme determinado pelo juízo de origem. Reputa presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: (a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada, a fim de obstar o início imediato do prazo contido no §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil (b) seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto; (c) no mérito, seja provido este Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, afastar a suspensão do Cumprimento de Sentença originário, eis que ausentes os requisitos para suspensão da execução na forma do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 6159127). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, em compasso aos argumentos apresentados em razões recursais, da análise dos autos de referência, demonstrada está, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante a não ser suspenso o regular andamento do processo executivo. Com efeito, o art. 921, III e § 1o, do CPC, autoriza a suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Todavia, simples exame da dinâmica dos atos processuais praticados em primeira instância, revela, diversamente do que constou na decisão agravada, não estarem exauridos os meios para localização de bens penhoráveis da executada, notadamente quando, ao cabo, há recursos pendentes de apreciação os quais visam a obter provimento judicial autorizador da implementação de medidas necessárias à satisfação do crédito. Como bem realçado pelo agravante, pendem de julgamento os agravos de instrumento n. 0707539-67.2024.8.07.0000 e n. 0719618-78.2024.8.07.0000, em que buscada, respectivamente, a penhora no rosto dos autos n. 0021358-60.2008.4.01.3400 e a realização de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central – CCS BACEN. Frente a esse quadro fático-probatório, urge reconhecer a plausibilidade do direito alegado no que concerne à necessidade de reforma da prematura decisão que determina a suspensão do processo. Deve ter regular trâmite a demanda executiva porque esgotados não estão, segundo elementares parâmetros de racionalidade e razoabilidade, os meios de que dispõe o credor, ora agravante, para localizar bens penhoráveis integrantes do acervo patrimonial da devedora, ora agravada. A compreensão acima expressa encontra ressonância no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, porquanto atende ao escopo de viabilizar o atingimento rápido e eficaz da finalidade própria ao processo executivo: satisfazer o crédito excutido em tempo razoável. Decerto é de se conferir relevo ao interesse de que razoável duração tenha o processo de execução, tal como previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. Mister priorizar as ações que imprimam celeridade à sua tramitação na perspectiva da prática de atos concretamente proveitosos à satisfação do crédito excutido. Ademais, prestigia-se a cooperação processual, princípio estampado no art. 6o do Código de Processual Civil, que consolida o interesse de concretizar o direito em processo justo, como sendo aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso em apreciação. Tenho, assim, como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição limitada, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora